Tribunal: STF
Processo: ADI 1291
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-06-29
Data de publicação: 1995-06-29

Ementa:
EMENTA: Relevo da argüição de achar-se vedada, pelo art. 37, XIII,
da Constituição, a vinculação para efeito de remuneração, das
categorias de policiais civis, indistintamente consideradas, às
carreiras previstas no art. 135, somente aplicável aos Delegados de
Polícia, de acordo com o disposto no art. 241, ambos também da Carta
 Federal.
Plausível alegação de vício de inconstitucionalidade, já
agora formal, da concessão de reajuste retroativo, mediante emenda
de origem parlamentar.
Cautelar deferida, em parte, pelo voto
médio, para suspender, até decisão final da ação, a eficácia do art.
 3º da Lei nº 851-95, do Distrito Federal, em relação a todas as
categorias que não sejam as de Delegado, partindo os efeitos, quanto
 a esta, da data da publicação da citada lei distrital (13-5-95) e
vedada a equiparação ou vinculação que tomem, como paradigma,
quaisquer cargos da Magistratura ou do Ministério Público.